Tribunal: STJ
Processo: 0010596-78.2016.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824781 - MT (2024/0456283-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SEMENTES COSMORAMA LTDA
ADVOGADOS
: LENINE POVOAS DE ABREU - MT017120
VITOR MARQUES - SP391792
ANA CAROLINA CORRÊA CALESTINE - SP492397
AGRAVADO
: PEDRO ARANTES DE ASSUNCAO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - MT010097
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50116290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: c8155f08-53bc-48c3-a6bd-505632a14cea

Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: c8155f08-53bc-48c3-a6bd-505632a14cea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824781 - MT (2024/0456283-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SEMENTES COSMORAMA LTDA
ADVOGADOS
: LENINE POVOAS DE ABREU - MT017120
VITOR MARQUES - SP391792
ANA CAROLINA CORRÊA CALESTINE - SP492397
AGRAVADO
: PEDRO ARANTES DE ASSUNCAO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - MT010097
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 474-482) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 467-469).
Em suas razões, a parte agravante sustenta a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, ao argumento de que o
indenizatório fixado destoa da
quantum
Documento eletrônico VDA49011249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:43
Código de Controle do Documento: a8eef3ca-ad40-4bb0-a0ef-add416a64646

jurisprudência do STJ. Aduz omissão e ausência de fundamentação no acórdão
recorrido, o qual, ao manter o valor indenizatório, limitou-se a mencionar a condição
econômica da empresa recorrente, sem, contudo, apreciar a tese jurídica relativa à
distribuição do valor global da indenização entre os familiares da vítima.
Alega ainda a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por entender que a
controvérsia em exame envolve exclusivamente matéria de direito. Por fim, requer a
redução do
indenizatório.
quantum
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação e requereu a aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC e a majoração dos honorários advocatícios (fls.
487-504).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 467-469):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 do
STJ e 284 do STF (fls. 401-411).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 326-328):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DE INDENIZAÇÃO JULGADAS
PARCIALMENTE PROCEDENTES – PRESCRIÇÃO – TERMO
INICIAL - DATA DO ÓBITO – NÃO INCIDÊNCIA – PREJUDICIAL DE
MÉRITO
REJEITADA
–
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO - IMPRUDÊNCIA DO
MOTORISTA DO VEÍCULO DA RÉ – CULPA CONCORRENTE – NÃO
CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO MARIDO E
PAI DOS AUTORES – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) –
REPARAÇÃO NECESSÁRIA – QUANTIA FIXADA NA ORIGEM COM
RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - PENSÃO MENSAL – DIREITO
ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – IMPORTÂNCIA ARBITRADA
COM PONDERAÇÃO - DEDUÇÃO DO DPVAT – INAPLICABILIDADE
– INDENIZAÇÕES COM NATUREZAS DISTINTAS - SENTENÇA
ULTRA PETITA NO QUE CONCERNE À PENSÃO - ADEQUAÇÃO
IMPRESCINDÍVEL - PENSÃO ARBITRADA EM SALÁRIO MÍNIMO -
CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS NA DATA DO VENCIMENTO
– ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
DECISÃO SURPRESA– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
RESPEITADOS
-
SUCUMBÊNCIA
FIXADA
EM
15%
DA
CONDENAÇÃO
–
LIQUIDEZ
EVIDENCIADA
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
O termo inicial da prescrição para o ajuizamento de Ação de
Indenização por Morte é a data do falecimento.
Documento eletrônico VDA49011249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:43
Código de Controle do Documento: a8eef3ca-ad40-4bb0-a0ef-add416a64646

Não há culpa concorrente se demonstrado que o motorista do veículo
da ré agiu com imprudência ao tentar ultrapassar em local proibido.
“Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em
vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa
amada são inerentes aos familiares próximos à vítima” (AgInt no REsp
1.165.102/RJ).
O valor arbitrado para essa reparação na primeira instância com
razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração, sobretudo
quando não comprovada a incapacidade financeira do réu de arcar
com esse montante. E é vedada a dedução do seguro DPVAT visto
que se trata de indenizações distintas (STJ, AgInt no REsp n.
1.949.657/RJ, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em
27-6-2022, DJe de 30-6-2022).
A sentença
tem de ser adequada ao teor da petição inicial.
ultra petita
“As parcelas de pensão fixadas em salário-mínimo devem ser
convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de
então, atualizadas monetariamente” (STJ - EREsp 1.191.598 DF 2012
/0097091-0).
O deferimento da atualização do montante para correção retroativa
não caracteriza decisão surpresa nem ofensa ao contraditório e ampla
defesa, pois a correção monetária não é acréscimo, mas apenas
reposição do valor real da moeda corroído pela inflação e incidiria
posteriormente, por ocasião do pagamento.
É líquido o
que fixa a sucumbência em 15% da condenação,
decisium
consistente na soma dos danos materiais, morais e pensão, a ser
calculada pelo contador judicial.
No recurso especial (fls. 359-368), interposto com fundamento no art. 105,
III, "a", da CF, a parte recorrente apontou ofensa dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC/2015, além dos arts. 944 e 945 do Código Civil.
Alegou omissão no acórdão recorrido, porquanto não houve manifestação
específica e fundamentada quanto ao argumento de que, sendo quatro os
postulantes de indenização, todos integrantes da mesma família e em razão
de um único fato, a soma das condenações impostas totaliza R$ 200.000,00
— valor que conflita com o entendimento firmado pelo STJ, o qual limita a
indenização individual, nessas hipóteses, ao patamar de R$ 25.000,00.
Argumentou que tal ponto foi expressamente arguido em sede de apelação,
inclusive com base na existência de culpa concorrente e na realidade fática
dos envolvidos, mas não foi objeto de enfrentamento pela câmara julgadora,
à luz dos arts. 944 e 945 do Código Civil.
Sustentou ainda que o montante fixado foi excessivo, o que ensejaria sua
redução, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Aduziu que o valor indenizatório deve estar alinhado com a realidade fática,
a gravidade dos desdobramentos para as partes e a capacidade econômica
dos envolvidos.
Ao final, requereu o provimento do agravo, a fim de que seja reformado o
acórdão recorrido.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 380-400).
No agravo (fls. 414-424), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 429-453).
Juízo negativo de retratação (fls. 454-455).
Documento eletrônico VDA49011249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:43
Código de Controle do Documento: a8eef3ca-ad40-4bb0-a0ef-add416a64646

É o relatório.
Decido.
Não há falar em prestação jurisdicional deficiente, por omissão no acórdão
recorrido, quando a parte agravante nem sequer opôs, na origem, embargos
de declaração para fins de sanar o vício apontado em sede de recurso
especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.990.513/SP, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
17/8/2022
; e AgInt no REsp n. 1.899.276/SP, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.
20/6/2022
27/6/2022
No mais, a modificação do entendimento do acórdão impugnado, no que se
refere ao valor da indenização e à culpa concorrente da vítima, demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida
no âmbito desta Corte, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§
2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Na verdade, sob o pretexto de
sanar supostos vícios, a parte demonstra inconformismo com as conclusões do
Tribunal de origem. Desse modo, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
Conforme destacado na decisão agravada, a modificação do entendimento
firmado no acórdão impugnado, no que se refere ao valor da indenização, demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito
desta Corte, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49011249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:43
Código de Controle do Documento: a8eef3ca-ad40-4bb0-a0ef-add416a64646

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.824.781 / MT
Número Registro: 2024/0456283-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105967820168110041 105967820168110041
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEMENTES COSMORAMA LTDA
ADVOGADOS : LENINE POVOAS DE ABREU - MT017120
VITOR MARQUES - SP391792
ANA CAROLINA CORRÊA CALESTINE - SP492397
AGRAVADO
: PEDRO ARANTES DE ASSUNCAO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - MT010097
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEMENTES COSMORAMA LTDA
ADVOGADOS : LENINE POVOAS DE ABREU - MT017120
VITOR MARQUES - SP391792
ANA CAROLINA CORRÊA CALESTINE - SP492397
AGRAVADO
: PEDRO ARANTES DE ASSUNCAO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - MT010097
TERMO
Documento eletrônico VDA50099700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:52
Código de Controle do Documento: f77a8003-6371-42bc-a9a2-bd894598ad58

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:47:52
Código de Controle do Documento: f77a8003-6371-42bc-a9a2-bd894598ad58